Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-16.2017.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000011-16.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEDIL GINO DA SILVA REIS - CPF: 570.334.631-20 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - CPF: 268.658.718-04 (EMBARGANTE), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), MURILO PIERUCCI DE SOUZA - CPF: 247.265.058-23 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO) – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL DE CRÉDITO PAGO EM DEMANDA JUDICIAL -
ALEGADA OMISSÃO
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ATITUDE CONTRADITÓRIA – RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Por questão de lógica, se o recorrente formula o pedido de justiça gratuita e, no ato da interposição, comprova o recolhimento do preparo, significa que não há mais interesse na gratuidade, o que dispensa a análise da questão pelo relator. E foi exatamente o que aconteceu no caso destes autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000011-16.2020.8.11.0078)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelos causídicos
Elias Cristiano Zamaio
e
Murilo Pierruci de Souza
em virtude do acordão proferido no ID 145392650 alegando omissão do julgado.

Afirmam que, em matéria preliminar, pugnaram pela reforma do capítulo da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e que esta Relatora deixou de apreciar a questão no tocante ao pagamento do preparo.

Com suporte nesses argumentos, pediram a complementação do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022